Tribunal: STJ
Processo: 1101629-88.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211767 - SP(2025/0159700-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - GO273843
RECORRIDO
: Y B B
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE REAJUSTE
POR SINISTRALIDADE E VCMH. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DA ANS A
PLANOS COLETIVOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, proferido em apelação cível, que manteve sentença de procedência em
ação de reajuste contratual.
2. A controvérsia trata de ação de procedimento comum sobre nulidade de cláusula
de reajuste por sinistralidade e VCMH em plano coletivo, substituição dos
reajustes pelos índices da ANS dos planos individuais e restituição dos valores
pagos em excesso.
3. Na sentença, o Juízo julgou procedentes os pedidos, declarou nula a cláusula de
reajuste por sinistralidade e VCMH, determinou o recálculo pelas variações da
ANS desde 2012 e condenou à restituição, com honorários fixados.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença por seus
fundamentos e aplicou, como parâmetro, os índices da ANS dos contratos
individuais; acolheu embargos da autora para sanar erro material sobre a base dos
honorários e rejeitou embargos da operadora por ausência de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do CPC por ausência de enfrentamento de argumentos e omissão
persistente; (ii) saber se a decisão desconsiderou a liberdade de contratar e o
mutualismo (art. 421 do CC); (iii) saber se não foram consideradas as
consequências práticas da decisão (art. 20 da LINDB); (iv) saber se é indevida a
aplicação dos índices da ANS dos planos individuais a contrato coletivo (art. 35-E,
§ 2o, da
); (v) saber se houve excessiva onerosidade e extrema
Lei n. 9.656/1998
vantagem (art. 478 do CC); e (vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
limitação dos reajustes por sinistralidade aos índices da ANS.
Documento eletrônico VDA56661814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: b803f2a8-9f55-448a-829f-a72775e14708

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
examinou de modo claro e suficiente as questões relevantes.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto probatório sobre reajuste e sinistralidade.
8. Reconhecida a divergência, em planos coletivos os índices da ANS dos
contratos individuais não se aplicam como teto, devendo os percentuais de reajuste
por sinistralidade ser apurados em liquidação por cálculo atuarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido parcialmente e provido em parte.
“1. Obstam o o reexame de cláusulas contratuais e do
Tese de julgamento:
conjunto probatório sobre reajuste e sinistralidade a incidência das Súmulas n. 5 e
7 do STJ. 2. Em planos coletivos, os índices da ANS dos contratos individuais não
se aplicam como teto; reconhecida a divergência, os percentuais de reajuste por
sinistralidade devem ser apurados em liquidação por cálculo atuarial”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; CC, arts. 421
Dispositivos relevantes citados:
e 478;
,
-E, § 2o;
,
Lei n. 9.656/1998 art. 35
Lei n. 4.657/1942 art. 20.
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.043.624/SP
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
8/8/2022;
REsp n. 1.989.063/SP
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl no
8/8/2022;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 235.553/SP
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
2/6/2015;
REsp n. 2.008.784/SP
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
6/3/2023;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.155.520/SP
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
, relator
7/2/2019;
REsp n. 2.083.161/SP
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em 19/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
05/05/2026
11/05/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56661814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: b803f2a8-9f55-448a-829f-a72775e14708

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: b803f2a8-9f55-448a-829f-a72775e14708

RECURSO ESPECIAL No 2211767 - SP(2025/0159700-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - GO273843
RECORRIDO
: Y B B
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE REAJUSTE
POR SINISTRALIDADE E VCMH. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DA ANS A
PLANOS COLETIVOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, proferido em apelação cível, que manteve sentença de procedência em
ação de reajuste contratual.
2. A controvérsia trata de ação de procedimento comum sobre nulidade de cláusula
de reajuste por sinistralidade e VCMH em plano coletivo, substituição dos
reajustes pelos índices da ANS dos planos individuais e restituição dos valores
pagos em excesso.
3. Na sentença, o Juízo julgou procedentes os pedidos, declarou nula a cláusula de
reajuste por sinistralidade e VCMH, determinou o recálculo pelas variações da
ANS desde 2012 e condenou à restituição, com honorários fixados.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença por seus
fundamentos e aplicou, como parâmetro, os índices da ANS dos contratos
individuais; acolheu embargos da autora para sanar erro material sobre a base dos
honorários e rejeitou embargos da operadora por ausência de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do CPC por ausência de enfrentamento de argumentos e omissão
persistente; (ii) saber se a decisão desconsiderou a liberdade de contratar e o
mutualismo (art. 421 do CC); (iii) saber se não foram consideradas as
consequências práticas da decisão (art. 20 da LINDB); (iv) saber se é indevida a
aplicação dos índices da ANS dos planos individuais a contrato coletivo (art. 35-E,
§ 2o, da
; (v) saber se houve excessiva onerosidade e extrema
Lei n. 9.656/1998)
vantagem (art. 478 do CC); e (vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
limitação dos reajustes por sinistralidade aos índices da ANS.
Documento eletrônico VDA55775725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 6d94e5e9-143a-418f-b5dd-715d260cfd37

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
examinou de modo claro e suficiente as questões relevantes.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto probatório sobre reajuste e sinistralidade.
8. Reconhecida a divergência, em planos coletivos os índices da ANS dos
contratos individuais não se aplicam como teto, devendo os percentuais de reajuste
por sinistralidade ser apurados em liquidação por cálculo atuarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido parcialmente e provido em parte.
“1. Obstam o o reexame de cláusulas contratuais e do
Tese de julgamento:
conjunto probatório sobre reajuste e sinistralidade a incidência das Súmulas n. 5 e
7 do STJ. 2. Em planos coletivos, os índices da ANS dos contratos individuais não
se aplicam como teto; reconhecida a divergência, os percentuais de reajuste por
sinistralidade devem ser apurados em liquidação por cálculo atuarial”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; CC, arts. 421
Dispositivos relevantes citados:
e 478;
-E, § 2o;
Lei n. 9.656/1998, art. 35
Lei n. 4.657/1942, art. 20.
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.043.624/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
8/8/2022;
REsp n. 1.989.063/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl no
8/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 235.553/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
2/6/2015;
REsp n. 2.008.784/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
6/3/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.155.520/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
7/2/2019;
REsp n. 2.083.161/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em 19/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por S. A. C. DE S. S., com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de ação de
reajuste contratual.
O julgado foi assim ementado (fl. 832):

APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Ação julgada procedente -
Cláusula de reajuste financeiro em função da VCMH nula de pleno direito -
Contrato coletivo empresarial que apenas permite o aumento da mensalidade com
Documento eletrônico VDA55775725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 6d94e5e9-143a-418f-b5dd-715d260cfd37

base nos índices devidamente autorizados anualmente pela ANS, a exemplo dos
contratos individuais, ou mediante a comprovação do aumento da sinistralidade -
Não comprovado, minimamente, o aumento da sinistralidade Recurso não provido.

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram decididos
nestes termos (fl. 882):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência Nítido caráter
infringente Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar
Embargos rejeitados.

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrido foram decididos
nestes termos (fl. 892):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alteração da base de cálculo na majoração
de honorários recursais Base de cálculo fixada na sentença sobre o benefício
econômico a ser auferido pela embargante que deve ser mantido - Erro material
verificado e sanado Embargos acolhidos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão recorrido não enfrentou argumentos sobre liberdade contratual e
consequências práticas, e persistiu omissão mesmo após embargos, caracterizando
falta de fundamentação e omissão;
b) 421 do Código Civil, já que a decisão desconsiderou a liberdade de
contratar e o princípio do mutualismo que justificaria o reajuste por sinistralidade
para manter o equilíbrio econômico-financeiro;
c) 20 da
(LINDB), pois não foram consideradas as
Lei n. 4.657/1942
consequências práticas da decisão judicial sobre o equilíbrio do sistema de saúde
suplementar e a regulação setorial;
Documento eletrônico VDA55775725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 6d94e5e9-143a-418f-b5dd-715d260cfd37

d) 35-E, § 2o, da
porquanto o acórdão aplicou índices
Lei n. 9.656/1998,
da ANS próprios de planos individuais a contrato coletivo por adesão,
contrariando a distinção legal entre modalidades;
e) 478 do Código Civil, uma vez que a substituição dos reajustes por
sinistralidade pelos índices da ANS acarretou excessiva onerosidade, com extrema
vantagem para a outra parte, desequilibrando o contrato.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os reajustes por
sinistralidade em contrato coletivo devem ser limitados aos índices da ANS dos
planos individuais, divergiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
afasta essa limitação e admite reajuste por sinistralidade em planos coletivos,
citando, entre outros, AgInt no
e AgRg nos EDcl no
AREsp 1155520/SP
AREsp 235.553/SP.
Requer o provimento do recurso para que se julgue improcedente a ação
e se reforme o acórdão recorrido; requer ainda, para que se reconheça a nulidade
do acórdão por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil.
Contrarrazões às fls. 897-912.
O recurso especial foi admitido (fls. 931-932).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de procedimento comum cível em que
a parte autora pleiteou a nulidade da cláusula de reajuste por sinistralidade e
VCMH em plano coletivo, a substituição dos reajustes anuais pelos índices da
ANS aplicáveis a contratos
desde 2012 e a restituição dos
individuais/familiares
valores pagos em excesso, observada a prescrição trienal.
Documento eletrônico VDA55775725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 6d94e5e9-143a-418f-b5dd-715d260cfd37

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
declarou a nulidade da cláusula de reajuste por sinistralidade e VCMH por
violação aos deveres de informação e transparência, determinou o recálculo das
mensalidades pelos índices da ANS desde 2012, com tutela antecipada para
emissão de boletos com os novos valores, e condenou as rés à restituição dos
valores pagos em excesso, com correção desde cada desembolso e juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação, fixando honorários de 10% sobre o benefício
econômico.
A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença
por seus fundamentos, consignou a ausência de comprovação mínima do aumento
de despesas e da sinistralidade, e aplicou como parâmetro os índices da ANS dos
contratos individuais; majorou honorários para 15% sobre o valor atualizado da
causa.
Em embargos da autora, acolheu erro material para preservar a base de
cálculo dos honorários recursais sobre o benefício econômico, mantendo o
percentual de 15%. Em embargos da operadora, rejeitou alegada omissão e
reafirmou a suficiência da fundamentação.
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão não
enfrentou argumentos sobre liberdade de contratar, regulação setorial e
consequências práticas, e, mesmo após os embargos, persistiu omissão e falta de
fundamentação sobre pontos capazes de infirmar a conclusão.
O Tribunal, mantendo a sentença, concluiu que a recorrente não
demonstrou os cálculos atuariais suficientes a amparar o índice aplicado para
justificar o reajuste, entendendo não ser suficiente a apresentação de meros
extratos e planilha produzida unilateralmente.
Documento eletrônico VDA55775725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 6d94e5e9-143a-418f-b5dd-715d260cfd37

Afasta-se, assim, a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 421 e 478 do Código Civil, 20 da LINDB e 35-E, § 2o, da
Lei n. 9.656/1998
A parte sustenta que a decisão desconsiderou a liberdade de contratar e a
função social do contrato, além do mutualismo, que justificaria o reajuste por
sinistralidade para recompor o equilíbrio econômico-financeiro. Afirma que a
decisão não considerou as consequências práticas sobre o equilíbrio da saúde
suplementar e o risco de externalidades negativas, com impacto na massa de
beneficiários.
Alega a recorrente que a aplicação dos índices da ANS próprios de
planos individuais a contrato coletivo por adesão contraria a distinção legal entre
modalidades, pois a ANS apenas acompanha reajustes coletivos sem fixar
teto. Defende que a substituição dos reajustes por sinistralidade pelos índices da
ANS gera excessiva onerosidade para a operadora, com extrema vantagem para o
consumidor, desequilibrando o contrato e contrariando a aleatoriedade típica dos
seguros.
O Tribunal de origem assentou que, embora possíveis reajustes por
sinistralidade e VCMH em planos coletivos, sua validade depende de transparência
e comprovação técnica. Fundamentou que no caso não houve demonstração
Documento eletrônico VDA55775725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 6d94e5e9-143a-418f-b5dd-715d260cfd37

mínima do aumento das despesas e da sinistralidade, nem critérios claros na
cláusula contratual, configurando violação aos deveres de informação e
transparência e determinando a nulidade da cláusula. O acórdão estadual registrou
que, embora a ANS não fixe índice para planos coletivos, a ausência de
comprovação do aumento de sinistralidade e de critérios contratualmente claros
impõe, por precedentes daquela Corte, a aplicação do índice da ANS para
contratos individuais como parâmetro substitutivo baseado na VCMH, diante da
nulidade da cláusula por falta de transparência. Confiram-se os trechos do acórdão
(fls. 834-835):
6. Reputo que o aumento das despesas da carteira de beneficiários do contrato
deveria ter sido devidamente comprovado sob a luz do contraditório, durante a
instrução processual e, no caso vertente, a ré não se desincumbiu de comprovar,
ainda que minimamente, o efetivo aumento das despesas da carteira de beneficiários
do contrato, limitando- se à juntada de extratos pormenorizados.
7. Mister destacar que a juntada de extrato pormenorizado, proveniente de
planilha produzida unilateralmente pela seguradora, não possui o condão de
comprovar a formação do reajuste e, tampouco o aumento da sinistralidade no qual
se baseou para chegar aos índices consignados no referido extrato, não lhe
socorrendo a alegação de que trata-se de dados privados dos beneficiários, que
poderia ser perfeitamente preservados por meio da decretação de sigilo da referida
documentação para fins de realização da necessária pericial atuarial caso a
seguradora estivesse, de fato, disposta a comprovar a legalidade dos percentuais
aplicados, sendo esta uma atribuição que lhe incumbia por tratar-se,
incontroversamente, de relação de consumo cuja inversão do ônus da prova se
impõe.
8. É cediço que esse tipo de contrato é aleatório, ou seja, trata-se de contrato
de risco, no qual a seguradora calcula previamente o valor do prêmio com base em
cálculos atuariais, cujas mensalidades são devidamente atualizadas anualmente,
dentro dos limites autorizados pela ANS, cujo reajuste já considera a variação dos
custos médico- hospitalares (VCMH), não se justificando seu reajuste no caso de
sua utilização dentro da normalidade.
9. Daí porque esta Corte de Justiça tem decidido reiteradamente que, nestes
casos, é de ser aplicado certo que a ANS não fixa o índice a ser aplicado aos planos
de saúde coletivos , o índice estabelecido pela ANS para os contratos individuais na
época do reajuste, cujo cálculo é baseado na VCMH (Variação dos Custos Médicos
Hospitalares).

Documento eletrônico VDA55775725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 6d94e5e9-143a-418f-b5dd-715d260cfd37

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento acerca da
licitude da cláusula de contrato de plano de saúde coletivo que estabelece reajuste
em razão da variação de custos ou do aumento de sinistralidade, devendo o
magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual abusividade do reajuste
efetivamente aplicado. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.043.624/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
26/8/2022;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.989.063/SP,
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg nos EDcl no
8/8/2022,
10/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 235.553/SP,
Turma, julgado em
DJe de
2/6/2015,
10/6/2015.
Registre-se também que "os contratos coletivos, independentemente do
número de beneficiários, têm forma de custeio diferente dos contratos
sendo que só a estes últimos são aplicáveis os índices
individuais/familiares,
aprovados pela ANS" (AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 2.008.784/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
27/3/2023)
Assim, “no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela
ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de
abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos
planos individuais” (AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.155.520/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2019,
15/2/2019)
Nesse contexto, revisar a conclusão da Corte de origem a respeito da
abusividade do reajuste por sinistralidade encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do
STJ, haja a vista a necessidade de interpretação contratual e revisão das provas dos
autos.
Portanto, se reconhecida a abusividade da cláusula contratual de
reajuste, a apuração do percentual adequado para fins de manutenção do equilíbrio
atuarial deverá ser apurada em fase de cumprimento de sentença, por meio de
Documento eletrônico VDA55775725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 6d94e5e9-143a-418f-b5dd-715d260cfd37

cálculos atuariais, sendo inaplicáveis, para fim de reajustes por sinistralidade e
VCMH, as determinações de cálculo da ANS.
Nesse sentido, além dos precedentes mencionados, veja-se o seguinte:
AgInt nos EDcl no relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta
REsp n. 2.083.161/SP,
Turma, julgado em DJe de 19/8/2024, 22/8/2024.
Assim, configurada a divergência jurisprudencial alegada, merece
reforma o acórdão neste ponto.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe
parcial provimento, determinando que sejam apurados, em fase de liquidação
de sentença por cálculo atuarial, os devidos percentuais de reajuste por
sinistralidade a serem aplicados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55775725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 6d94e5e9-143a-418f-b5dd-715d260cfd37

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.211.767 / SP
Número Registro: 2025/0159700-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11016298820238260100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S A C DE S S
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - GO273843
RECORRIDO
: Y B B
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
05/05/2026
11/05/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56641168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:58:22
Código de Controle do Documento: a9bd245b-b8fc-4e84-9910-b79f96180dcb

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:58:22
Código de Controle do Documento: a9bd245b-b8fc-4e84-9910-b79f96180dcb